Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. ABORDAGEM POLICIAL. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO DIRIGIDAS A POLICIAIS EM SERVIÇO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO GENÉRICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e absolvê-lo da contravenção penal de vias de fato, em razão de fatos ocorridos durante abordagem policial motivada por chamada de discussão familiar.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao réu está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro; (ii) estabelecer se há atipicidade da conduta por ausência de dolo no crime de desacato.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de desacato se comprovam pelo conjunto probatório consistente, formado por registros policiais e depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.
4. Os depoimentos dos policiais militares se mostram firmes, coerentes e harmônicos, evidenciando que o réu proferiu palavras ofensivas e de menosprezo à função pública durante o exercício regular da atividade policial.
5. A palavra de agentes públicos no exercício da função goza de presunção de legitimidade e veracidade, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova e ausente contraprova robusta.
6. Não se demonstra agressão injusta, atual e iminente contra terceiro capaz de configurar legítima defesa, sendo insuficiente a alegação defensiva surgida apenas em juízo.
7. Eventual excesso na abordagem policial, ainda que hipoteticamente existente, não autoriza a prática do crime de desacato, devendo ser apurado em via própria.
8. O crime de desacato exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de faltar com o devido respeito à função pública, elemento subjetivo extraído do contexto objetivo da conduta.
9. O estado de exaltação emocional ou a ingestão voluntária de álcool não afastam o dolo nem a tipicidade da conduta, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
10. A dosimetria da pena observa corretamente as fases do art. 68 do Código Penal, mantendo-se a pena-base no mínimo legal, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime de desacato a conduta de proferir palavras ofensivas e de menosprezo a policiais no exercício da função, sendo suficiente o dolo genérico.
2. A alegação de legítima defesa de terceiro exige prova de agressão injusta, atual e iminente, ônus que incumbe à defesa.
3. O estado de exaltação emocional ou a embriaguez voluntária não excluem o dolo nem afastam a tipicidade do crime de desacato.
4. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e colhidos sob contraditório, são aptos a fundamentar a condenação penal.